Tribunal: TJSP
Processo: 0024217-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0024217-15.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente ALEX SANDRO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024217-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14633
2
Habeas Corpus no 0024217-15.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo DEECRIM UR 1
Impetrante/Paciente: Alex Sandro Rodrigues
Impetrado: Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 1 da Comarca de São Paulo
Voto no 14633
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA
DO
“COVID-19”

PEDIDO
NÃO
FORMULADO AO JUÍZO A QUO
SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADO Necessária a análise do
pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Alex Sandro Rodrigues impetra este Habeas
Corpus, com pedido liminar, em favor próprio, alegando, em síntese, que
está sofrendo constrangimento ilegal, eis que pertence a grupo de risco no
contágio pelo “COVID-19”, pois possui doenças crônicas e respiratórias
que não têm cura, fazendo jus à prisão domiciliar. Acrescenta que a
unidade prisional não consegue oferecer segurança e suporte para que um
doente crônico receba cuidados necessários.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 02/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 06/08).
Prestadas as informações pela autoridade dita
coatora (fls. 12/vo), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024217-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14633
3
pelo não conhecimento da ordem ou pela sua denegação (fls. 15/21).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 20.10.2020, que não
há pedido de concessão de prisão domiciliar efetuado em autos digitais
pelo advogado constituído do Paciente. Consta que a execução penal do
Paciente possui 18 guias de recolhimento, com término de cumprimento
de
pena
previsto
para
26.11.2040.
Nos
autos
digitais
no
1009404-10.2020.8.26.0050, a Defesa requereu a progressão ao regime
semiaberto, sendo que foi determinada a elaboração de cálculo manual
para a progressão de regime, contado da última falta grave cometida
pelo Paciente. Ainda de acordo com as informações, o cálculo teve de
ser refeito e, certificado o atingimento do lapso temporal, em
19.10.2020, foi determinada a elaboração de exame criminológico, para
a aferição do requisito subjetivo do benefício (fls. 12/vo).
Assim, não tendo sido formulado perante o
Juízo de primeira instância pedido de pedido de prisão domiciliar em
razão da pandemia do “COVID-19”, não se pode atribuir a tal autoridade
a submissão do Paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Dessa forma, a análise de tal pedido por este
Tribunal de Justiça implicaria em inconteste supressão de instância.
Com efeito, como bem observou o d.
Procurador de Justiça, em seu parecer, que ora transcrevo, “inexistindo
requerimento formulado na instância originária, não se pode identificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024217-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14633
4
qualquer constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada
como coatora, indicando a inadequação do remédio jurídico impetrado
em face do disposto no art. 647 do Código de Processo Penal” (fls. 15).
Assim, necessário que o pedido seja antes
submetido à análise do Juízo a quo.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o
mesmo deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela
gestão dos estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais
pedidos ou reclamações quanto às condições do cárcere devem ser
encaminhados, inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele,
ser impetrado Habeas Corpus, também sob pena de supressão de
instância.
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator